Tribunal: TJES
Processo: 5001555-84.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001555-84.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RECORRIDO: MARIA LORIANO DAS NEVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. DANO MORAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa SAAE Itapemirim, referente à suspensão do fornecimento de água em sua residência. A autora obteve indenização por danos morais e obrigação de fazer, enquanto a empresa pretende o reconhecimento de que não houve falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão do fornecimento de água respeitou os ditames legais; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa, configurando dano moral; (iii) se houve litigância de má-fé da recorrida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia do consumidor acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de água é requisito obrigatório para proceder ao corte. Assim, ausente prova nos autos de que tal requisito foi cumprido, resta reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como danos morais por interrupção indevida de serviço essencial. Inexistente prova de dolo da recorrida em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova de notificação prévia do consumidor acerca da possibilidade de suspensão no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e implica no reconhecimento de danos extrapatrimoniais pela interrupção indevida de serviço essencial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, X e 373, II, do CPC

Jurisprudência relevante:
TJES; Apl 0004287-18.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 22/01/2019; DJES 29/01/2019; TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022; TJ-MG - AC: 10145130066445001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019; STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023; TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001555-84.2023.8.08.0026

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

RECORRIDA: MARIA LORIANO DAS NEVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. DANO MORAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa SAAE Itapemirim, referente à suspensão do fornecimento de água em sua residência. A autora obteve indenização por danos morais e obrigação de fazer, enquanto a empresa pretende o reconhecimento de que não houve falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão do fornecimento de água respeitou os ditames legais; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa, configurando dano moral; (iii) se houve litigância de má-fé da recorrida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia do consumidor acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de água é requisito obrigatório para proceder ao corte. Assim, ausente prova nos autos de que tal requisito foi cumprido, resta reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como danos morais por interrupção indevida de serviço essencial. Inexistente prova de dolo da recorrida em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova de notificação prévia do consumidor acerca da possibilidade de suspensão no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e implica no reconhecimento de danos extrapatrimoniais pela interrupção indevida de serviço essencial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, X e 373, II, do CPC

Jurisprudência relevante:
TJES; Apl 0004287-18.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 22/01/2019; DJES 29/01/2019; TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022; TJ-MG - AC: 10145130066445001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019; STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023; TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de água em sua residência, sem ter sido devidamente notificada acerca dessa possibilidade.

Relata que, embora não estivesse recebendo as notificações em sua residência, estava cumprindo regularmente com os prazos de pagamento das faturas. No mérito requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos morais pelos prejuízos suportados, bem como a obrigação de fazer de que as faturas sejam entregues em sua residência.

Em sede cautelar, a autora requereu o reestabelecimento do fornecimento de água, sob pena de multa – o que não foi analisado por conta de certidão nos autos informando o reestabelecimento dos serviços.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da requerente, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.

Nas razões recursais, a empresa tece esclarecimentos pela legalidade do procedimento e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente ou danos morais. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à empresa recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, ao contrário do alegado pela recorrente em seu pleito recursal, não há nos autos elementos comprobatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento de água, uma vez que não há prova da imprescindível notificação do consumidor de que a inadimplência resultará em corte do fornecimento do serviço.

A notificação prévia do consumidor em casos semelhantes é requisito obrigatório para proceder à suspensão do fornecimento, tal como já decidido pelo e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE AVISO SE SUSPENSÃO (ART. 40, "V", LEI N. 11.445/2007). DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.Configura-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado, não cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado, não sendo aplicável a suscitação de prova negativa ou diabólica quando esta se encontra em consonância com o ônus que lhe cabe.
2.Somente se legitima a suspensão do fornecimento de um serviço essencial como a agua, se presentes os requisitos previstos na leitura conjunta do art. 6º, §3º, da Lei n º 8.987/95 e art. 40, V da Lei nº 11.445/07, sendo um deles o inadimplemento do usuário precedida de prévio aviso sobre a suspensão, o que, no caso dos autos não foi cumprido pela concessionária apelante
. 3.A suspensão indevida do fornecimento de água para residência dos apelados fere a dignidade da pessoa humana dos consumidores, posto que os alija de bem necessário a sua higiene e subsistência, configurando ofensa moral. 4.Recurso desprovido. (TJES; Apl 0004287-18.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 22/01/2019; DJES 29/01/2019)

Nesse sentido, os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o art. 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no art. 22 do referido diploma normativo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em análise aos autos, não há nenhuma prova capaz de demonstrar a imprescindível notificação do consumidor, o que indica a ilegalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da recorrente.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Constata-se que é direito da Requerida realizar a suspensão do fornecimento de água quando o usuário deixa de realizar o pagamento das faturas, desde que o consumidor seja previamente notificado do corte.

No caso em tela, constata-se que a Requerida não comprovou a notificação ao consumidor a respeito da suspensão do fornecimento de água na residência da parte autora.

O ID 28018257 não é suficiente para demonstrar que houve notificação de que a Requerida promoveria a suspensão do fornecimento de água, haja vista que consta apenas uma observação de débito (abril/2023) sem constar expressamente que haveria a interrupção do serviço por inadimplência.

Frise-se que a Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para saneamento básico, autoriza a interrupção dos serviços em caso de “inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado” (art. 40, inc. V).

Sendo assim, não havendo a notificação do usuário é indevido o corte de água, haja vista que tal serviço é essencial a todo ser humano, ferindo sua dignidade enquanto pessoa.

Assim, ficou demonstrada a conduta ilícita da Requerida em não agir com cautela, pois não promoveu a notificação prévia do consumidor, conforme manda o ordenamento jurídico.moral.

Assim, considerando que o fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua, verifico que se trata de evidente falha na prestação de serviços do recorrido, consoante entendimento dos Tribunais brasileiros:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Reparação por dano moral. Cabimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O fornecimento de serviço público essencial deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, somente podendo ser admitida sua interrupção em caso de emergência ou por força maior e desde que motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. 2. A interrupção injustificada do fornecimento de água constitui falha na prestação do serviço, causando transtornos aos consumidores, sendo incontestável a ocorrência do dano. 3. Dano moral caracterizado. (TJ-MG - AC: 10145130066445001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019).

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que: “a suspensão indevida do fornecimento de água para residência dos apelados fere a dignidade da pessoa humana dos consumidores, posto que os alija de bem necessário a sua higiene e subsistência, configurando ofensa moral” (TJES; Apl 0004287-18.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 22/01/2019; DJES 29/01/2019).

No ponto, quanto ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação de multa de litigância de má-fé ao recorrido, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023)

“O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrido em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)